Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que seja caracterizado o instituto do arrependimento posterior, consoante previsão legal descrita no art. 16 do CP, é exigível do agente o requisito subjetivo referente à voluntariedade, o que não ocorreu na espécie.
2. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada, na hipótese de réu reincidente, mesmo condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP), em especial quando houver maus antecedentes.
3. O pagamento da pena pecuniária é preceito secundário do tipo penal, consequência da condenação, e possui caráter cogente, não podendo o julgador afastá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
4. Recurso desprovido.